Tribunal: STF
Processo: MS 37300
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Direito constitucional e Processual Civil. Mandado de segurança. Inépcia da petição inicial. 
1. Mandado de segurança impetrado contra decisões proferidas nos Mandados de Segurança nº 37.252 e 37.253 e no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.238.765, em trâmite nesta Suprema Corte. 
2. Na petição inicial, são reproduzidos diversos trechos ininteligíveis e absolutamente desconexos entre si, tratando de toda sorte de temas alheios ao Direito. Ademais, são deduzidos pedidos indeterminados e que não decorrem logicamente dos fatos narrados. Desse modo, deve ser reconhecida a inépcia da peça vestibular.
3. Mandado de segurança a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maurício Nucci “em desfavor do Ministro Presidente e dos Ministros Ricardo Lewandowski e Luiz Fux”, em razão, ao que parece, de decisões proferidas nos Mandados de Segurança nº 37.252 e 37.253 e no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.238.765, em trâmite nesta Suprema Corte. 
    2. O impetrante apresenta extenso arrazoado, em que reproduz diversos trechos ininteligíveis e absolutamente desconexos entre si, tratando de toda sorte de temas alheios ao Direito. Ao fim, formula os seguintes pedidos:
    “a) o problema é que na justiça federal e justiça estadual, os processos estavam marcados, está sendo descoberto a suspeição no momento atual, segue em anexo os números dos autos. A família está marcada, o absurdo que no TJ-SP chegam a mudar até o destino da petição, chegam a mudar a localização, os autos ficam sem despachos, os processos são deslocados para os suspeitos e não para a Câmara correta, invertem a lógica, ou seja, invertem o julgado sem apreciar qualquer pedido ou documento. A conclusão que magistrados do Egrégio STJ e magistrados do STF já sabiam desde o início. Tudo é nulo desde o início, porque existe o julgamento pré formado, antes de ser julgado. Requer a Vossa Excelência a liminar de efeitos temporários para suspender os autos que estão no TJ-SP. Requer, também, a liminar de efeitos temporários para dar continuidade nos pedidos formulados naqueles autos; 
    b) o mandado de segurança é simples, o formato é desde o início, segue o sistema difuso, o que determina é: “dei-me os fatos que ti darei o direito”; 
    c) o sistema concentrado é diferente conforme o especificado na legislação; 
    d) anular todos os procedimentos, todos os processos desde o início, relatoria do Doutor Ricardo e outros mais; 
    e) considerar cargo como a formação a seguir: residente x=função serviço externo; 
    f) não julgar o cargo e sim a função de ministro, função de desembargador, função de juiz; 
    g) algumas pessoas ruins, de uma família gigantesca, não pode generalizar, não são todos, com cargo de enorme influência, estão atuando externo e interno com intuito de prejudicar, o TJ-SP existem muitas decisões, despachos ao contrário, sentença sem amparo em fatos e documentos, que envolve este advogado. Algumas pessoas com influência estão confundindo família com trabalho. O grande problema, a perseguição não com as partes e sim com o advogado, é tudo conexo ou existe a continência, requer a Vossa Excelência que suspenda todos os processos no TJ-SP e encaminhe para o Ministério Público Federal a fim de abrir procedimentos administrativos;
    h) liminar para desarquivar todos os processos e ativá-los, passando a quota para cada Ministro; 
    i) anular todos os julgamentos;
    j) aplicar no mandado de segurança os procedimentos do processo de conhecimento, logo após o acórdão e intimação;
    k) julgamento da parte do Egrégio STF e depois da parte do Egrégio STJ, procedência de todos os pedidos”.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Deixo de notificar os impetrados para prestar informações, bem como dispenso o parecer ministerial, por se tratar de caso de indeferimento liminar da petição inicial. 
    5. A petição inicial deve ser indeferida liminarmente quando for inepta, a teor do art. 330, I, do CPC/2015. As causas de inépcia estão previstas no § 1º do mesmo artigo, sendo elas (i) a falta de pedido ou de causa de pedir; (ii) a falta de pedido determinado; (iii) a falta de decorrência lógica entre a narração dos fatos e a conclusão; e (iv) a incompatibilidade entre os pedidos formulados. Na espécie, penso estarem presentes as três primeiras elencadas.
    6.  Em primeiro lugar, muito embora o impetrante traga um longo arrazoado, esse é formado por fragmentos de textos que não possuem qualquer relação entre si e que versam temas completamente alheios ao Direito. Da sua leitura, não é possível se depreender quais seriam os atos coatores ou os fundamentos de fato e de direito que embasariam a sua anulação. Em rigor, sequer se pode afirmar ter sido apresentada uma causa de pedir, muito menos uma causa de pedir articulada de forma minimamente coerente. Em segundo lugar, e por essas mesmas razões, não se consegue estabelecer uma relação lógica entre os fatos narrados e conclusões da peça, quer porque os fatos descritos são absolutamente desconexos quer porque a petição inicial não apresenta nenhuma conclusão para arrematar o errático raciocínio desenvolvido.
    7. Em terceiro lugar, e por fim, os pedidos formulados são indeterminados. Apesar de o impetrante postular a suspensão da tramitação de processos, a sequência de demandas, a anulação de decisões e o julgamento de causas, não especifica de quais feitos e de quais pronunciamentos trata, tornando impossível a compreensão e o exame de sua pretensão. Consequentemente, considerando a sua patente inépcia, deve a petição inicial ser indeferida liminarmente.
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao mandado de segurança, por inépcia da petição inicial. Sem honorários (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator